Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0740062-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIMAR ARAUJO MAGALHAES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Josimar Araújo Magalhães cumpre pena de dezoito anos e sete meses, em regime semiaberto, pela prática de crimes patrimoniais e organização criminosa, e estava em gozo de trabalho externo, que foi suspenso em 19/03/2020, por decisão no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, em razão da pandemia causada pela COVID-19. Diante disso, ele pleiteou prisão domiciliar com monitoração eletrônica, o que lhe foi negado, ensejando a interposição do Agravo em Execução ora analisado. Alega que, desde a decisão no Pedido de Providencias, foi indiretamente regredido a regime análogo ao fechado, que lhe impediu de exercer trabalho conseguido em 21/01/2020 e visitar sua família quinzenalmente, prejudicando sua ressocialização. Aduz que o Centro de Progressão Penitenciária está com lotação acima da capacidade máxima e não ostenta condições de higiene que impeçam a propagação do Coronavírus. Pede a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica. A Assessoria de Comunicação deste Tribunal noticiou em 11/09/2020 que houve nova decisão nos autos do Pedido de Providencias para retorno da concessão de benefícios externos a partir de 14/09/2020. Assim, informe o advogado do reeducando se houve alteração no cumprimento de pena e se ainda há interesse na análise do Agravo em Execução, no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse. Brasília, 21 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator